Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-74.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000823-74.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR (OAB:BA28568-A), MAURICIO DE MELO SANTOS (OAB:BA29196-A) APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NA POSIÇÃO DO SEGURADO (ART. 786, DO CC). DANOS MATERIAIS, DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM MÁQUINA DE LAVAR DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL POR LAUDO TÉCNICO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS PREVISTOS NO ART. 26, DO MÓDULO 9, DO PRODIST/ANEEL PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESSARCIR. NECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por companhia distribuidora de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de seguradora em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, reconhecendo a responsabilidade da concessionária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em aferir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal e se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária, notadamente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano ao equipamento do segurado. III. Razões de decidir 3. A apelação preenche os requisitos do art. 932, III, do CPC, contendo impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. A seguradora tem legitimidade para propor ação regressiva, nos termos do art. 786, do CC, por ter indenizado seu segurado. 5. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, com fundamento no art. 14, do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. 6. O laudo técnico apresentado pela autora é apto a comprovar a origem do dano. A concessionária, embora notificada, não produziu prova em contrário. 7. Ausentes as hipóteses legais de excludente de responsabilidade, subsiste o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A seguradora que indeniza seu segurado por danos causados por falha na prestação de serviço público essencial tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária. 2. É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia por danos causados por oscilações de tensão, desde que demonstrado o nexo causal e inexistentes excludentes de responsabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 932, III, e 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 07.02.2019. TJBA, Apelação Cível nº 8059161-49.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câm. Cível, pub. 17.04.2024. TJBA, Apelação Cível nº 8159848-97.2022.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câm. Cível, pub. 08.01.2024. TJBA, Apelação Cível nº 8007672-36.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câm. Cível, pub. 07.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8000823-74.2022.8.05.0154; Recorrente: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA; Recorrida: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator